Tribunal: TJSP
Processo: 2111945-89.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Agravo de Instrumento – Mandado de segurança – Pretensão da impetrante de realizar depósitos judiciais mensais dos valores relativos ao diferencial de alíquotas do ICMS, nas operações interestaduais de vendas com destino a consumidor final "não contribuinte", para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário – Indeferimento em primeira instância – Insurgência da impetrante – Não

Ementa:
Agravo de Instrumento – Mandado de segurança – Pretensão da impetrante de realizar depósitos judiciais mensais dos valores relativos ao diferencial de alíquotas do ICMS, nas operações interestaduais de vendas com destino a consumidor final "não contribuinte", para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário – Indeferimento em primeira instância – Insurgência da impetrante – Não acolhimento – A hipótese não se coaduna com a situação prevista no art. 151, inc. II, do Código Tributário Nacional, cujo teor induz sua aplicação quando já existente dívida dotada de certeza e liquidez – Inviável apurar a integralidade dos depósitos em sede mandamental, porquanto impossibilitada a dilação probatória – Via inadequada – Precedentes – Decisão mantida – Recurso desprovido.